Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-76.2020.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-76.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SOARES SOUZA - CPF: 018.705.361-85 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021